Tribunal: TCU
Processo: 015.497/2007-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por André Simões (peças 41 e 65), então Diretor Administrativo e Financeiro do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul  Sebrae/MS, contra o Acórdão 5456/2017  TCU  2a Câmara (peça 24), que julgou a prestação de contas ordinária da entidade, relativa ao exercício de 2006

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por André Simões, então Diretor Administrativo e Financeiro do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul - Sebrae/MS, contra o Acórdão 5456/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou a prestação de contas ordinária da entidade, relativa ao exercício de 2006, momento em que o recorrente teve suas contas julgadas irregulares e foi apenado com multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por André Simões e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar sem efeito os subitens 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 5456/2017-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se seus demais termos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.